Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-63.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-63.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ADRIANA ANDRADE DE MELO SILVA

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

EMENTA

Apelação Cível. Reclamação Trabalhista. FGTS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais

para condenar o requerido ao recolhimento, em conta vinculada, da contribuição do FGTS referente ao período compreendido entre 1 de dezembro de 2017 a 30 de agosto de 2019.
Mérito. De acordo com os documentos carreados aos autos comprovadamente, se estava inicialmente, diante de contrato temporário para o serviço de Recepcionista, celebrado de forma irregular, entre o município e a apelada, desobedecendo o mandamento decorrente do artigo 37, II, da CF/1988, cujo vínculo perdurou até agosto de 2019,. Imperioso, assim, reconhecer a nulidade do pacto contratual, conforme tem decidido esta Corte.
A jurisprudência do STF já decidiu que, mesmo nos casos em que a administração contrate determinada pessoa sem que tal seja precedido de concurso público, são devidas as verbas relativas a FGTS, de
modo que não se pode simplesmente negar tal direito ao trabalhador, posto que isso configuraria enriquecimento ilícito da administração pública, algo incabível diante da concepção republicana que a CF/88 inspira. Portanto, quanto ao pagamento do FGTS, este é devido, pois ainda que tal verba, não seja percebida por servidores públicos civis, que têm regime próprio, o art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescentado pela Medida Provisória n. 2.164/2001, autoriza o pagamento de FGTS em caso de nulidade do contrato com o ente público.

Aliado a isso, configurando-se a prestação dos serviços pela parte autora e deixando o ente público de carrear aos autos documentos comprobatórios da quitação das parcelas mencionadas, conforme previsão do art. 373, II, do CPC, estes são devidos. De oficio,
a
fasta
-se
o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa,
consignando-se sua fixação no momento oportuno da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º do CPC
. Apelo improvido.